Tribunal: TJMT
Processo: 1034357-19.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034357-19.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Transferência de cotas, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ELEM CRISTINA ALMEIDA PREZA - CPF: 976.185.861-87 (APELADO), WEBBER RIBEIRO OLIVEIRA - CPF: 650.471.251-49 (ADVOGADO), LANA PAULA DE ARRUDA E SILVA - CPF: 958.722.561-91 (APELANTE), FERNANDA THEOPHILO CARMONA KINCHESKI - CPF: 899.571.721-15 (ADVOGADO), LA COMERCION DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 32.107.090/0001-00 (APELANTE), ELISA DE ARRUDA - ME - CNPJ: 09.397.463/0001-03 (APELANTE), ELISA DE ARRUDA (APELANTE), ELISA DE ARRUDA - ME - CNPJ: 09.397.463/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LANA PAULA DE ARRUDA E SILVA - CPF: 958.722.561-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEM CRISTINA ALMEIDA PREZA - CPF: 976.185.861-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
LA COMERCION DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA e LANA PAULA DE ARRUDA E SILVA.

APELADO(S):
ELEM CRISTINA ALMEIDA PREZA.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – RECONVENÇÃO –
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA EM FAVOR DA PARTE APELADA ELEM CRISTINA ALMEIDA PREZA
–
REJEIÇÃO
–
MÉRITO
–

VENDA DE COTA PARTE
DA SOCIEDADE –
INADIMPLEMENTO –
COBRANÇA –
ASSINATURA DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA –
ALEGAÇÃO DA RECONVINTE DE
EXISTÊNCIA DE
COAÇÃO
–
VÍCIO DE CONSENTIMENTO
–

NÃO COMPROVADO – ALEGAÇÃO DE DÉBITO ADIMPLIDO – NÃO COMPROVADO –
EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE COBRANÇA
– SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária das alegações iniciais, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

O vício de consentimento não se presume, devendo ser cabalmente demonstrado através de prova indene de dúvidas, sem a qual não se mostra possível invalidar negociação perfeita e acabada, realizada por pessoas maiores, capazes e livres para deliberarem sobre a conveniência de seus atos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente o pedido reconvencional, bem como, julgou procedente o pleito inicial da parte ELEM CRISTINA ALMEIDA PREZA, condenando as partes reconvintes LA COMERCION DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA e LANA PAULA DE ARRUDA E SILVA, ora apelantes, ao pagamento no importe de R$ 71.460,95 (setenta e um mil quatrocentos e sessenta reais e noventa e cinco centavos), em razão do inadimplemento do “INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA PROVENIENTE DE DISTRATO DE SOCIEDADE”.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Preliminar

1.1.
Da impugnação a justiça gratuita deferida em favor da apelada ELEM CRISTINA ALMEIDA PREZA.

2. Mérito.

2
.1
. Da ausência de inadimplemento.

2.2.
Da coação ao assinar o “INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA PROVENIENTE DE DISTRATO DE SOCIEDADE”.

A parte apelada apresenta suas contrarrazões (ID.
223731284
), rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
LA COMERCION DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA e LANA PAULA DE ARRUDA E SILVA.

APELADO(S):
ELEM CRISTINA ALMEIDA PREZA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente o pedido reconvencional, bem como, julgou procedente o pleito inicial da parte ELEM CRISTINA ALMEIDA PREZA, condenando as partes reconvintes LA COMERCION DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA e LANA PAULA DE ARRUDA E SILVA, ora apelantes, ao pagamento no importe de R$ 71.460,95 (setenta e um mil quatrocentos e sessenta reais e noventa e cinco centavos), em razão do inadimplemento do “INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA PROVENIENTE DE DISTRATO DE SOCIEDADE”.

VOTO-PRELIMINAR

Preliminar arguida pela parte apelante.

Impugnação da justiça gratuita deferida em favor do apelad
a
ELEM CRISTINA ALMEIDA PREZA
.

Com relação a preliminar arguida pela parte apelante, verifica-se que a justiça gratuita deferida em favor da parte apelada, ocorreu no 1º grau sem contestação da parte apelante, que deveria ter realizado tal impugnação em momento oportuno sob pena de preclusão, consoante art. 100 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHOEMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – PRECLUSÃO - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONSTATAÇÃO DE FRAUDE - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS - RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - RETORNO AO STATU QUO – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO -RECURSO NÃO PROVIDO.
A ausência de impugnação à justiça gratuita deferida no despacho inicial gera preclusão, e a matéria não pode ser arguida na Apelação
, sobretudo quando não apresentados fatos ou provas de alteração da condição financeira do autor a justificar a revogação do benefício. Na Ação Declaratória de Inexistência de Débito, é ônus do réu comprovar a dívida. Não demonstrada a regularidade na contratação, os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000785-91.2017.8.11.0025, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020)
(grifo nosso).

Diante dessas considerações, rejeito a preliminar em referência

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2
.1
. Da ausência de inadimplemento.

De maneira pormenorizada
, sustenta a apelante
a inexistência do aludido inadimplemento
do Termo de Confissão de Dívida, eis que, o adimplemento ocorreu “
mediante pagamento das despesas empresariais que se apresentaram durante e logo após a contratação, inclusive lhe gerando crédito a ser ressarcido.
”
, argumenta
ainda
que
“
o valor realmente desembolsado pela APELANTE foi apurado em mais de R$ 690.000,00
, muito superior ao valor apontado pela APELADA que era de R$ 50.000,00, conforme notas e recibos apresentados na Reconven
ção.
”.

Pois bem, em que pese as alegações da parte apelante, notadamente, ter
despendido de
importância
s
vultuosas no exercício da sociedade, aduzindo
ter investido
em importância superior ao investido pela parte apelada
,
e
por
tal
razão
, considera-se tacitamente adimplido o compromisso com a sócia-retirante,
contudo, tal alegação não se consubstancia
, uma vez que
,
a
o
anuir com o
“INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA PROVENIENTE DE DISTRATO DE SOCIEDADE”
,
condicionou
a saída da sociedade pela apelada, aos termos
expressos no referido documento, motivo pelo qual, nã
o restou comprovado nos autos o adimplemento
, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Ademais, o que se vê é a mera insatisfação quanto à conduta da sócia-retirante à época da constância da sociedade, diante da realização de dívidas que fragilizaram o sistema financeiro da empresa. Todavia, tais fatos ocorreram sem impugnação da apelante, que desembolsou valores para adimplir tais dívidas na constância da sociedade. Esse fato não pode ser utilizado como argumento para aduzir que os referidos pagamentos realizados pela apelante são suficientes para amortizar
dívidas
futura, sem que esteja expresso em contrato, não havendo que se falar em adimplemento do termo de confissão de dívida. Por tais razões, não deve prosperar a presente tese recursal.

2.2
. Da coação ao assinar o “INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA PROVENIENTE DE DISTRATO DE SOCIEDADE”.

Com relação a tal tese recursal, entendo que
não merece acolhimento, isto porque, não restou cabalmente demonstrado
o vício de consentimento, concernente a coação,
na anuência
do
“INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA PROVENIENTE DE DISTRATO DE SOCIEDADE”
.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REQUERIMENTO DE NULIDADE DO AVAL – ALEGAÇÃO DO APELANTE DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO COMPROVADO – ÔNUS QUE COMPETIA AO EMBARGANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O vício de consentimento não se presume, devendo ser cabalmente demonstrado através de prova indene de dúvidas, sem a qual não se mostra possível invalidar negociação perfeita e acabada, realizada por pessoas maiores, capazes e livres para deliberarem sobre a conveniência de seus atos.

(TJ-MT - AC: 10427081520188110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023)
(grifo nosso)

Imperioso destacar, que a parte apelante não demonstrou nos autos os elementos
capazes de caracterizar a aludida coação
.
O ilustre jurista mineiro
Elpídio Donizetti
em sua obra “Curso de Direito Civil
– 11ª Ed
”
, a respeito dos elementos da coação, leciona:

“
Para que o defeito do ato jurídico se configure, é necessário apurar a presença dos seguintes requisitos: a intenção de coagir, a gravidade do conteúdo da ameaça, a injustiça da ameaça.
”

E Continua:

“
Intenção de coagir. A pessoa que supostamente coagiu a outra deve ter

agido com a intenção de fazê-la praticar um ato que, na verdade, a pessoa

não queria praticar. Pontes, sabendo que Rui não queria emprestar-lhe um livro, utiliza-se de ameaça para forçar Rui a celebrar o comodato (empréstimo). Configura-se, nesse caso, a intenção de coagir. Se, por outro lado, não se tratasse de ameaça, mas de mero argumento para convencer, não seria hipótese de coação.

Gravidade do conteúdo da ameaça.

O argumento utilizado pelo coator

deve ser tão grave, por incutir tamanho temor ao coagido, que leve este à

prática do ato. Impende frisar

que a ameaça nem sempre se dirigirá à pessoa

coagida, mas pode, também,

dirigir-se à sua família ou aos seus bens, ou a

terceiros.

[...]

Injustiça da ameaça: É necessário que a ameaça seja injusta, ou, em outras palavras, ilícita. Isso porque a primeira parte do art. 153 do Código Civil, não considera coação a ameaça de exercício regular de direito do coator”

Desse modo, razão não assiste à apelante, pois, ao vender sua cota parte da empresa, a apelada apenas age em exercício regular de direito ao cobrar judicialmente os débitos decorrentes do inadimplemento da apelante, não havendo que se falar em negócio ilícito. Outrossim, não se vislumbra nos autos a intenção de coagir, sob o argumento de que a apelante, sabendo da necessidade de aval da apelada para realizar a rescisão do contrato de locação junto ao Shopping Estação, tenha se utilizado disso para garantir a assinatura do termo de confissão de dívida. Isto porque, como narrado pela apelante, a continuidade da locação representaria um aumento dos custos e, consequentemente, das dívidas. Logo, não se vislumbra a intenção do credor em onerar ainda mais o devedor, dificultando-lhe o adimplemento.

Saliento que tomar decisões difíceis em cenários caóticos não significa, propriamente, ser coagido, uma vez que o ordenamento jurídico fornece meios para garantir a continuidade da empresa, mesmo em circunstâncias adversas, como se apresenta na presente demanda.

Diante dessas considerações, entendo que não restou comprovado nos autos o vício de consentimento alegado, motivo pelo qual deve ser desprovido o presente recurso.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o § 11º
, art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024